Tribunal: TJDFT
Processo: 0702991-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702991-98.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREA CURIA DE MELO CABRAL APELADO: SIMONE MARCIA BORGES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Andrea Curiá de Melo Cabral em face da r. sentença (ID 27800460) que, nos autos da Ação de Regresso proposta por Simone Márcia Borges, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la a pagar à Autora o valor de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), devidamente corrigido pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês. O recurso (ID 27800466) não veio acompanhado do respectivo preparo. A Apelante alega não possuir condição de pagar as custas e as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, razão pela qual requer a concessão da gratuidade de justiça. De modo a viabilizar a análise do pleito, determinei-lhe que juntasse aos autos, ao menos, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e declaração de Imposto de Renda (ID 27895720). Em resposta, a Recorrente apresentou a declaração de IRPF de 2020 (ID 28051847, pág. 1-8), bem como extratos bancários das contas do Banco do Brasil e BRB (ID 28051847, pág. 9-17). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Nesse caso, cumpre explicitar que, conquanto seja possível à parte pleitear o benefício da justiça gratuita em qualquer fase processual, eventual concessão da benesse produz efeitos ex nunc, não retroagindo para alcançar os atos já praticados no processo antes da decisão que o concedeu. Registro a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários-mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo, contudo, que esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. Com efeito, a Apelante é agente da Polícia Civil do DF e o contracheque relativo ao mês de abril/2021 indica o recebimento de vencimentos líquidos no montante de R$ 9.086,80 (nove mil, oitenta e seis reais e oitenta centavos – ID 27800477). Além disso, a única declaração de IRPF apresentada, referente ao ano-calendário 2020, revela ser a recorrente proprietária de imóvel financiado, localizado em área nobre desta Capital e com valor declarado de R$ 440.000,00, bem como possuir valores em espécie de R$ 35.000,00. A ausência de outros documentos não permite perquirir sobre a sua alegada atual condição de miserabilidade. Os extratos bancários indicam o recebimento dos vencimentos, além de créditos via PIX, sem regularidade, que variam entre R$ 200,00 a R$ 1.200,00. Ademais, a despeito da alegada situação de endividamento pessoal, não foram demonstradas despesas extraordinárias a comprometerem de forma expressiva os seus ganhos. Nesse contexto, imperioso destacar que as despesas apresentadas apenas denotam que o padrão de vida ostentado pela Recorrente não se enquadra no conceito de pessoa economicamente hipossuficiente, a ponto de alcançar a concessão do benefício de gratuidade de justiça pretendido, sob pena de subversão de finalidade da norma de regência. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Apelante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em consequência, determino a intimação da Apelante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Determino à Secretaria que aponha sigilo à declaração de IRPF e aos extratos bancários (ID 28051847). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator